Tribunal: TJSP
Processo: 1062004-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão voltada à anulação de infração contratual consistente na ausência de limpeza ou pintura das superfícies expostas ao tráfego nas rodovias no prazo previsto em contrato – Dever de manutenção, nos termos do contrato, que subsiste mesmo no caso de passarela desativada e interditada, que a Concessionária não tratou de demolir – Subsistência da penalidade – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Pretensão voltada à anulação de infração contratual consistente na ausência de limpeza ou pintura das superfícies expostas ao tráfego nas rodovias no prazo previsto em contrato – Dever de manutenção, nos termos do contrato, que subsiste mesmo no caso de passarela desativada e interditada, que a Concessionária não tratou de demolir – Subsistência da penalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.